Tribunal: STF
Processo: RE 1437304
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido por Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 9, fl. 2):



    “Ausência de determinação da suspensão das ações IRDR 47 TJSP. Policial Militar – Inclusão do adicional de insalubridade na base de cálculo do adicional por tempo de serviço – Entendimento alterado pela Turma de Uniformização e Interpretação do Sistema dos Juizados Especiais (processo nº 0000017-51.2020.8.26.9050) - Sentença procedente - Juros moratórios e correção monetária computados de acordo com a tese firmada pelo STF no julgamento do RE nº 870.947 (Tema 810) até a entrada em vigor da EC nº 113/2021, quando então incidirá unicamente a Selic, conforme prevê o art. 3º da Emenda – Ausência de distinção entre a natureza do crédito tributário. Recurso não provido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Art. 46 da Lei nº 9.099/95”.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 11), foram rejeitados (Doc. 12).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 14), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE SÃO PAULO alega que o acórdão recorrido, ao determinar que efetue o recálculo do adicional de tempo de serviço para o fim de constar não apenas o vencimento ou salário-base, mas também as verbas não-eventuais, violou o art. 37, XIV, da CF/1988, bem como o Tema 24 da repercussão geral (I - O art. 37, XIV, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 19/98, é autoaplicável; II - Não há direito adquirido a regime jurídico, notadamente à forma de composição da remuneração de servidores públicos, observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos).



    Afirma que à luz do entendimento do STF firmado em sede de repercussão geral nos autos do RE/RG 563.708 – reforçado, agora, especificamente para o Estado de São Paulo, no RE 1.153.964/SP – que os quinquênios devem incidir apenas sobre o vencimento, isto é, o salário ou padrão base, não sendo devida a inclusão em sua base de cálculo de quaisquer outras parcelas, independentemente de sua natureza, sendo irrelevante, pois, se permanente ou eventual (Doc. 14, fl. 9).



    Pondera que com o advento da Emenda Constitucional 19/1998, o adicional por tempo de serviço só pode incidir sobre o vencimento ou salário-base do servidor, sendo vedada a inclusão em sua base de cálculo de quaisquer outras verbas, independentemente de sua natureza, sendo irrelevante, pois, se permanente ou eventual, sob pena de violação do artigo 37, XIV, da CF (Doc. 14, fl. 12).



    Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, o seu integral provimento para que seja reformado o acórdão recorrido.



    Ato contínuo, o RE foi admitido (Doc. 17).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Juízo de origem negou provimento ao Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DE SÃO PAULO, mantendo, por seus próprios fundamentos, sentença que julgou procedente o pedido autoral, nos seguintes termos (Doc. 4, fls. 2-6):



    “A parte autora pretende o reconhecimento de que a base de cálculo dos adicionais por tempo de serviço deve incluir toda sua remuneração, notadamente o adicional de insalubridade, com o pagamento das parcelas vencidas e vincendas. Sobre o tema, dispõe o artigo 129 da Constituição Estadual de 1989: 



    Artigo 129. Ao servidor público estadual é assegurado o percebimento do adicional por tempo de serviço, concedido no mínimo, por quinquenio, e vedada a sua limitação, bem como a sexta-parte dos vencimentos integrais, concedida aos vinte anos de efetivo exercício, que se incorporarão aos vencimentos para todos os efeitos, observado o disposto no artigo 115, XVI, desta Constituição. 



    O artigo 115, inciso XVI, da Constituição do Estado reproduzia o artigo 37, inciso XIV, da Constituição Federal, em sua redação originária (“os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores sob o mesmo título ou idêntico fundamento”). 



    A Emenda Constitucional nº 19/98 alterou a redação do dispositivo da Constituição da República (art. 37, XIV), para excluir a expressão “sob o mesmo título ou idêntico fundamento” (“os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores”). 



    De sedimentado entendimento jurisprudencial quanto à compreensão da expressão “vencimentos integrais”, constante do art. 129 da C.E., citado, que tais vencimentos “integrais”, base de cálculo do adicional por tempo de serviço, devem compreender o padrão e as vantagens incorporadas, não aquelas meramente eventuais ou transitórias. Confira-se:



    [...]



    Segundo a orientação que largamente tem prevalecido, a compreensão do vocábulo “vencimentos integrais” não poderia incluir todas e quaisquer parcelas integrantes da remuneração global: não haveria como aí incluir adicionais por função e outras verbas de natureza transitória, seria desfigurar a natureza de adicional cuja ratio é o tempo de serviço prestado como é o quinquênio e sexta-parte.



    [...]



    Destarte, vencimentos integrais, aos quais o artigo 129 da Constituição do Estado se refere, são aqueles que compõem efetiva e definitivamente os vencimentos, como acontece com os quinquênios, gratificações incorporadas e vantagens iguais. 



    Esses vencimentos integrais não podem ser outros senão os efetivos, imutáveis, incorporados e não os que decorrem de situação passageira e que podem cessar, tais como aqueles que decorrem de representação por serviço especial, salário-família, horas extras, e outras tantas, passíveis de cessação. 



    [...]



    Devem ser excluídos do cômputo, mas não limitados a estes, os valores referentes a auxílio transporte, horas extras, auxílio alimentação, diárias (que não são pagas, por exemplo, nos períodos de férias, mas apenas na quantidade de dias efetivamente trabalhados no mês), gratificações que dependam integralmente de avaliação de desempenho do servidor, inclusive quando tal avaliação estiver relacionada à frequência do servidor de modo a desestimular o absenteísmo. 



    Por outro lado, devem compor a base de cálculo aquelas “gratificações” pagas pelo Estado que possuem nítido caráter genérico, meros aumentos disfarçados com vistas a burlar não só a forma de cálculo dos adicionais, mas também a regra de paridade entre ativos e inativos que vigorava ao tempo em que criadas, pois pagas indistintamente a toda uma categoria sem qualquer vinculação ao trabalho em condições excepcionais ou outra condição qualquer. 



    [...]



    O adicional de insalubridade, para a carreira dos policiais, tem caráter genérico e indistinto, pois é pago a todos os servidores, da ativa e aposentados, com trabalhos burocráticos ou não.



    No entanto, a Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais unificou o entendimento de que o adicional de insalubridade não integra a base de cálculo do adicional por tempo de serviço,



    [...]



    Ocorre que, no caso específico dos Policiais Civis e Militares do Estado de São Paulo e Agentes Penitenciários, recentemente a Turma de Uniformização analisou novamente a questão e reconheceu que o adicional de insalubridade integra a base de cálculo do adicional por tempo de serviço.



    Portanto, no caso dos Policiais Civis e Militares do Estado de São Paulo e Agentes Penitenciários, o adicional de insalubridade integra os cálculos dos adicionais por tempo de serviço”.



    Sobre a matéria, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 764.332-RG, de relatoria do Min. JOAQUIM BARBOSA, DJe de 21/03/2014, fixou a seguinte tese ao Tema 702 da repercussão geral: 



    A questão de a base de cálculo da vantagem pecuniária denominada "Quinquênios" ser a integralidade dos vencimentos de servidor público estadual, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.



    O acórdão do referido paradigma recebeu a seguinte ementa:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. QUINQUÊNIO. INCIDÊNCIA SOBRE OS VENCIMENTOS INTEGRAIS, INCLUINDO OS ADICIONAIS E AS GRATIFICAÇÕES REPUTADOS COMO DE NATUREZA PERMANENTE. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. ATRIBUIÇÃO DOS EFEITOS DA AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO”.



    No mesmo sentido, veja-se o seguinte precedente:



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Adicional por tempo de serviço. Direito adquirido. Quinquênios. Base de cálculo. Vantagens. Vencimento integral. Controvérsia infraconstitucional. Tema 702. Ausência de repercussão geral. Inexistência de dotação orçamentária. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Dissentir do que restou decidido pelo Tribunal de origem acerca da existência de violação ao direito adquirido e da necessária dotação orçamentária demandaria o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como a análise da legislação local. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu, em sede de repercussão geral, nos autos do RE nº 764.332/SP-RG (Tema 702), pela natureza infraconstitucional da controvérsia relativa à incorporação de vantagens não eventuais na base de cálculo do adicional de quinquênio para fins de incidência nos vencimentos integrais de servidores públicos. 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1256452 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 29/6/2020).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de maio de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente